Tribunal: TJDFT
Processo: 0733926-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CÁLCULO. BASE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. Recurso provido para corrigir erro material existente no julgado apenas para alterar a base de cálculo da majoração dos honorários de sucumbência na fase recursal, para fazer constar o valor da causa.
3. Recurso conhecido e provido para fazer constar o valor da causa, conforme sentença que foi integralmente mantida em grau de recurso.